Tribunal: TJSP
Processo: 2298248-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de liminar. Supostas obscuridade e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao prequestionamento de dispositivos legais ou

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de liminar. Supostas obscuridade e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.